Tribunal: TJDFT
Processo: 0701061-14.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701061-14.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIS DE SOUSA BARROS AGRAVADO: AGILIZA BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DENIS DE SOUSA BARROS, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0707675-66.2021.8.07.0001), em que contende com AGILIZA BRASIL SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - ME. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo autor (ID 96395553): “Postula o requerido a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Tenho que tal pleito não merece prosperar. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Ou seja, a concessão da gratuidade não exige o estado de miséria absoluta, mas a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. O requerido afirma em sua contestação não ter condições de cumprir com os encargos legais, juntando aos autos o comprovante de rendimentos acostados aos ID’s 91525085 e 96135435 que demonstra que sua condição é incompatível com a qualidade de hipossuficiente, Assim, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada. De outro lado, suscita o réu, em sua defesa de ID. 91525080, preliminar de incompetência do juízo para julgamento da causa, tendo em vista a alegação pela autora de crime de estelionato atribuído ao réu. Sem razão. Pretende a autora, no âmbito cível, a anulação de negócio jurídico em virtude de inadimplência contratual por parte do réu. A conduta supostamente criminosa atribuída ao réu poderá ser apurada em ação penal própria, tendo em vista a independência das esferas cível e penal, os termos do art. 935 do CC. Assim, rejeito a alegação de incompetência do juízo. A parte autora atribuiu valor à causa na ação principal superior ao quanto estabelecido na ação cautelar antecedente. Assim, proceda ao recolhimento das custas judiciais complementares. Deverá também juntar aos autos o contrato que afirma ter celebrado com o requerido no qual ele teria se comprometido a fornecer dados e documentos pessoais para a realização de empréstimo, pois foram juntados apenas os contratos de prestação de serviços realizados posteriormente, esclarecendo em que termos ocorreram tais negociações. Prazo de 5 (cinco) dias. Noutro vértice, indefiro a expedição de novo ofício ao BRB, pois as informações solicitadas por este Juízo já foram devidamente respondidas no ofício de id. 91039726. Por último, informe a parte autora se já existe ação penal em curso. À Secretaria para que proceda à retificação do valor da causa, conforme petição de id. 89869873.” Em seu agravo, o recorrente pede a reforma da decisão agravada que indeferiu assistência judiciária gratuita ao agravante. Assevera que o agravante preenche todos os requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, assim como apresentou documentos nos IDs no. 91525084, 96135435, 96135438 e 96135442. que comprovam a sua hipossuficiência. Esclarece que o juiz a quo recusou a declaração de pobreza juntada aos autos, sob os argumentos de que a condição do agravante é incompatível com a qualidade de hipossuficiente, mesmo com as cópias dos contracheques e a fatura de cartão de crédito anexos aos autos que comprovam que sua renda está em quase sua totalidade comprometida com empréstimos bancários e descontos obrigatórios, vide documentos de IDs no. 96135435, 96135438 e 96135442. Alega que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício da justiça gratuita, apenas o requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Assim, para a concessão da assistência judicial gratuita, deve-se ter em conta não somente os ganhos, mas também as despesas sob responsabilidade de quem pleiteia tais benesses. Esclarece que o agravante apresentou cópias de seus três últimos contracheques e comprovantes de gastos, que demonstraram elevadas despesas mensais. Pontua que, nos contracheques do agravante constam os descontos de pensão alimentícia, empréstimos consignados e descontos obrigatórios. Alega que os descontos foram ignorados pelo juízo a quo, no momento em que negou a gratuidade de justiça ao agravante. Sem contrarrazões. É o relatório. Por meio do ID 99779530, verifica-se que, no dia 18/8/2021, houve a prolação de sentença de mérito nos autos do processo de origem. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa a prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, a perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017.) Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator